Tribunal: TJMT
Processo: 1005324-38.2018.8.11.0002
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005324-38.2018.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Imissão na Posse]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[OLINEY DA SILVA FILHO - CPF: 705.727.551-04 (APELADO), VALTER EVANGELISTA DE JESUS - CPF: 351.013.931-34 (ADVOGADO), ATAIL JOSE DE MORAIS - CPF: 008.543.391-83 (APELADO), ATAIL DE TAL (APELADO), EMPREENDIMENTOS NOSSA SENHORA DA GUIA LTDA - ME - CNPJ: 03.829.090/0001-16 (APELANTE), ATAIL JOSE DE MORAIS - CPF: 008.543.391-83 (APELANTE), OLINEY DA SILVA FILHO - CPF: 705.727.551-04 (APELANTE), EMPREENDIMENTOS NOSSA SENHORA DA GUIA LTDA - ME - CNPJ: 03.829.090/0001-16 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA NÃO APRECIADO. HOMOLOGAÇÃO DE DESISTÊNCIA SEM CONSENTIMENTO DO RÉU. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO
.

I. Caso em exame

1.

Apelação interposta contra sentença que homologou a desistência da ação de imissão na posse, após a apresentação de contestação, sem o consentimento dos réus.

2.

A sentença julgou extinto o feito sem resolução do mérito com fundamento no art. 485, VIII, do CPC, condenando o autor ao pagamento de honorários, ainda que beneficiário da justiça gratuita.

II. Questão em discussão

3. Há duas questões em discussão:
(i) saber se a ausência de decisão sobre o pedido de justiça gratuita apresentado na contestação implica em deferimento tácito do benefício;

(ii) saber se é válida a homologação da desistência da ação após a contestação, sem a anuência do réu.

III. Razões de decidir

4. Nos termos do art. 99, § 3o, do CPC, a ausência de decisão expressa sobre o pedido de gratuidade formulado na contestação autoriza o reconhecimento do deferimento tácito, sendo de rigor a reforma da sentença para assegurar esse direito ao autor.
5. A homologação da desistência após a apresentação de contestação exige a anuência expressa do réu, conforme art. 485, § 4o, do CPC. No caso, o réu se manifestou expressamente contra o pedido, evidenciando interesse na continuidade do processo e no julgamento de mérito.

6. A sentença afronta norma processual e o princípio do devido processo legal ao desconsiderar a necessidade de consentimento da parte contrária após estabilização da relação processual.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso provido. Sentença anulada, com retorno dos autos ao juízo de origem para prosseguimento da instrução e julgamento do mérito.

Tese de julgamento:
“1. O pedido de gratuidade de justiça formulado na contestação, se não apreciado, presume-se tacitamente deferido, nos termos do art. 99, § 3o, do CPC. 2. Após a apresentação de contestação, a desistência da ação exige a anuência expressa do réu, sendo nula a sentença que homologa desistência sem tal consentimento.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 99, § 3o, e 485, § 4o.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg nos EAREsp 440.971/RS, Rel. Min. Raul Araújo, Corte Especial, j. 03.02.2016; TJ-MT, AC 1006947-54.2017.8.11.0041, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 26.08.2020; TJ-MG, AC 0062348-31.2014.8.13.0647, Rel. Des. Pedro Bernardes de Oliveira, j. 11.07.2023; TJ-ES, Ap. Cív. 5003307-50.2021.8.08.0030, Rel. Des. Sérgio Ricardo de Souza, j. 2023.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES.
MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por ATAIL JOSE DE MORAIS
contra sentença proferida
pela MMa. Juíza de Direito da 1a Vara da Comarca de Várzea Grande/MT, Dra. Ester Belem Nunes, que, nos autos
Ação De Imissão na Posse
ajuizada por OLINEY DA SILVA FILHO, acolheu o pedido de desistência da ação pelo autor (id. 337094927),
extinguindo o processo sem resolução de mérito.

Inconformado, o apelante sustenta, em síntese, que a sentença merece reforma, porquanto a desistência da ação, após a apresentação de contestação, depende do consentimento do réu, nos termos do art. 485, § 4o, do CPC, o que não ocorreu no caso concreto.

Aduz que manifestou expressamente sua discordância quanto à homologação da desistência, inclusive pleiteando providências destinadas a resguardar seus direitos, razão pela qual a extinção do feito violou norma processual expressa e o devido processo legal.

Alega, ainda, que a homologação da desistência, em desconsideração à sua oposição, impede o regular julgamento do mérito da demanda, causando-lhe prejuízos. Invoca jurisprudência em apoio à tese defendida.

Ao final, requer o conhecimento e o provimento do recurso, para que seja anulada a sentença, com a determinação de prosseguimento do feito, bem como o afastamento da condenação ao pagamento de honorários advocatícios e custas processuais, em razão da gratuidade da justiça.

Em contrarrazões, o apelado pugnou pelo desprovimento o recurso (id. 337094946).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, quanto ao pedido de justiça gratuita, nota-se que o Apelante requereu a justiça gratuita em sede de contestação (ID. 337094879), contudo, a d. magistrada
a quo
não apreciou tal pleito.

Nesse ponto, a ausência de decisão expressa sobre o pedido de gratuidade de justiça formulado desde a contestação pode implicar no seu
deferimento tácito,
sobretudo quando não houve determinação judicial para a complementação da documentação ou exigência de comprovação adicional.

Aliás, esse é o entendimento pacífico manifestado pelo Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. RECURSO JULGADO DESERTO. REFORMA DA DECISÃO. PEDIDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA FORMULADO NA ORIGEM. AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO. DEFERIMENTO TÁCITO. RECONHECIMENTO. AGRAVO PROVIDO.
1. Presume-se o deferimento do pedido de assistência judiciária gratuita não expressamente indeferido por decisão fundamentada, inclusive na instância especial. 2. A ausência de manifestação do Judiciário quanto ao pedido de assistência judiciária gratuita leva à conclusão de seu deferimento tácito, a autorizar a interposição do recurso cabível sem o correspondente preparo.
3. A omissão do julgador atua em favor da garantia constitucional de acesso à jurisdição e de assistência judiciária gratuita, favorecendo-se a parte que requereu o benefício, presumindo-se o deferimento do pedido de justiça gratuita, mesmo em se tratando de pedido apresentado ou considerado somente no curso do processo, inclusive nesta instância extraordinária. 4. Agravo interno provido.” (STJ - AgRg nos EAREsp: 440971 RS 2013/0394356-9, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 03/02/2016, CE -
CORTE ESPECIAL
, Data de Publicação: DJe 17/03/2016) (g. n.)

Partindo de tais premissas, considerando que não houve pronunciamento do juízo sobre o tema antes da prolação da sentença, tendo o processo transcorrido sem o indeferimento expresso da benesse e considerando a regra do artigo 99, § 3o, do CPC,
tem-se por deferida a gratuidade de justiça desde a contestação
,
razão pela qual deve ser reformada a sentença para reconhecer esse direito.

Nessa intelecção, cito julgado deste Eg. Sodalício:

“MASTERGOLD CORRETORA DE SEGUROS LTDA APELADO: BANCO RCI BRASIL S.A DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO APELAÇÃO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - JUSTIÇA GRATUITA – PEDIDO FORMULADO NA CONTESTAÇÃO E NÃO APRECIADO – DEFERIMENTO TÁCITO – PRESUNÇÃO – PARTE ASSISTIDA PELA DEFENSORIA PÚBLICA – RECURSO PROVIDO.
Se o pedido de justiça gratuita formulado na contestação não é analisado no juízo de origem, considera-se o deferimento tácito,
sobretudo o requerente é assistido pela Defensoria Pública desde o início.” (TJ-MT - AC: 10069475420178110041 MT, Relator: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 26/08/2020, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 27/08/2020)(g. n.)

Prosseguindo, trata-se de
Ação De Imissão na Posse
ajuizada por OLINEY DA SILVA FILHO em desfavor de ATAIL JOSE DE MORAIS e EMPREENDIMENTOS NOSSA SENHORA DA GUIA LTDA
,
postulando
a posse de bem imóvel adquirido mediante escritura pública registrada, cujo ingresso no bem teria sido impedido por terceiro.

Após regular instrução, o autor requereu a desistência da demanda
(id. 337094927), tendo a d. magistrada
a quo
homologado o pedido
nos seguintes termos:

“(...)Vistos...

Trata-se de
ação de imissão na posse
ajuizada por
Oliney da Silva Filho
em face de
Atail José de Morais
e
Empreendimentos Nossa Senhora da Guia Ltda – ME
.

O autor apresentou petição registrada sob o ID
202471566
, na qual manifesta expressamente sua
desistência do processo
.

Ante o exposto,
homologo o pedido de desistência formulado pelo autor (ID 202471566)
e, em consequência,
julgo extinto o processo, sem resolução do mérito
, com fundamento no art. 485, VIII, do CPC.

Feito sem custas, por ser o autor beneficiário da justiça gratuita. Por ter dado azo à desistência do processo depois de formada a relação processual, condeno-o ao pagamento de honorários advocatícios, que arbitro em R$ 300,00 (trezentos reais), nos termos do art. 90, do NCPC, com a ressalva do art. 12, da Lei n.° 1.060/50. (...)” (id. 337094942)

No caso em apreço, a controvérsia recursal cinge-se à verificação a possibilidade de homologação da desistência da ação, requerida pelo autor após a apresentação de contestação, sem o consentimento do réu, ora apelante.

Pois bem.

Conforme relatado, o Juízo de origem homologou o pedido de desistência formulado pelo autor e extinguiu o feito sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, VIII, do Código de Processo Civil, não obstante a ausência de prévia concordância da parte ré, já regularmente integrada à relação processual.

Todavia, a
sentença não pode subsistir.

Dispõe o art. 485, § 4o, do CPC, de forma clara e inequívoca, que, oferecida a contestação, o autor não poderá desistir da ação sem o consentimento do réu, tratando-se de requisito objetivo para a validade do ato processual.

No caso concreto, verifica-se que o apelante apresentou contestação e, posteriormente ao pedido do autor (id. 337094927 e id. 337094931),
manifestou expressamente sua oposição à homologação da desistência (id. 337094934)
, evidenciando seu interesse no regular prosseguimento do feito e no julgamento do mérito da demanda. Ainda assim, o pedido foi homologado, em afronta direta à norma processual.

A desistência da ação, embora constitua faculdade do autor, não é ato unilateral absoluto, exigindo, após a estabilização da relação processual, a anuência da parte adversa, sob pena de violação ao devido processo legal e ao direito do réu à obtenção de tutela jurisdicional definitiva.

Nesse sentido, é firme a jurisprudência pátria no sentido de que a desistência requerida após a contestação fica condicionada à anuência do réu, sendo legítima a recusa fundada no interesse de ver apreciado o mérito da demanda, com a consequente formação da coisa julgada material.

Veja-se:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA.
DESISTÊNCIA DA AÇÃO - PEDIDO POSTERIOR À CONTESTAÇÃO - NECESSIDADE DE CONSENTIMENTO DO RÉU
. - A desistência da ação requerida após a apresentação da contestação fica condicionada à anuência do réu, conforme inteligência do § 4o, do artigo 485, do CPC/2015. (TJ-MG - AC: 00623483120148130647, Relator.: Des.(a) Pedro Bernardes de Oliveira, Data de Julgamento: 11/07/2023, 9a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 12/07/2023) (g. n.)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. HOMOLOGAÇÃO DE DESISTÊNCIA. APRESENTAÇÃO DE CONTESTAÇÃO. AUSÊNCIA DE ANUÊNCIA DOS RÉUS. SENTENÇA ANULADA. I. CASO EM EXAME Apelação cível interposta contra sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível e Comercial de Linhares que homologou o pedido de desistência da ação formulado, extinguindo o processo sem resolução de mérito, nos termos do art . 485, VIII, do CPC. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se a homologação do pedido de desistência da ação poderia ocorrer sem o consentimento das rés, após a apresentação de suas contestações; (ii) determinar se, diante da falta de anuência das requeridas, a sentença deve ser anulada para que o processo tenha seu regular prosseguimento. III . RAZÕES DE DECIDIR
O art. 485, § 4o, do CPC, prevê que, após a apresentação de contestação, o autor não pode desistir da ação sem o consentimento do réu. A sentença homologatória viola esse dispositivo, uma vez que a desistência foi solicitada após a apresentação das contestações, sem a anuência das requeridas. O Superior Tribunal de Justiça (STJ) já consolidou o entendimento de que, após o prazo de resposta, o réu tem direito ao julgamento de mérito da controvérsia e à eventual formação de coisa julgada material em seu favor, impossibilitando a desistência unilateral do autor (REsp n . 1.519.589/DF, rel. Min . Nancy Andrighi). Como o pedido de desistência foi formulado muito após a apresentação das contestações e sem o consentimento das rés, a sentença deve ser anulada para garantir o regular prosseguimento do processo
. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso provido . Tese de julgamento: Após a apresentação da contestação, a homologação do pedido de desistência da ação depende da anuência expressa do réu, conforme previsto no art. 485, § 4o, do CPC. A sentença que homologa desistência sem o consentimento do réu deve ser anulada, para garantir o prosseguimento regular do processo. Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art . 485, §§ 4o e 5o. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp n. 1.519 .589/DF, rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 10 .04.2018; TJMG, Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.19 .155668-7/003, Rel. Des. José Marcos Vieira, 16a Câmara Cível Especializada, j. 27 .09.2023. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 50033075020218080030, Relator.: SERGIO RICARDO DE SOUZA, 3a Câmara Cível) (g. n.)

Assim, tendo havido oposição expressa e motivada do réu, impõe-se a reforma da sentença, para afastar a homologação da desistência e determinar o regular prosseguimento do feito, com retorno dos autos ao Juízo de origem para continuidade da instrução e julgamento.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto e lhe
DOU PROVIMENTO
para anular a sentença que homologou a desistência da ação e determinou a extinção do processo sem resolução do mérito, determinando o retorno dos autos ao Juízo de origem para regular prosseguimento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2026